Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM SUCURSAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ABUSO DE DIREITO.
1. Configura abuso de direito a formulação de requerimento administrativo para cobertura de tratamento de saúde, junto à operadora do plano, por meio de notificação extrajudicial em uma filial de outro estado da federação sem a existência de qualquer justificativa plausível a não ser a mera licitude do ato.
2. Descumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte comprovasse a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer o serviço médico postulado, revela-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao indeferir a inicial.
3. Recurso desprovido.